Tribunal: TJMT
Processo: 1004482-76.2023.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004482-76.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HERISSON SANTINO DURAES - CPF: 120.280.307-55 (TERCEIRO INTERESSADO), WARLLAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 701.030.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES FERNANDES DE SOUZA - CPF: 693.227.831-68 (VÍTIMA), W. M. S. M. - CPF: 075.855.721-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIQUEIAS MANOEL GONCALVES LIMA - CPF: 622.073.193-00 (APELANTE), FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO ACOLHIMENTO – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – UTILIZAÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – POSSIBILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 32 DO TJMT –

POSSE DE ARMA DE FOGO – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – REGIME FECHADO MANTIDO – EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO NA INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, mormente se a condenação do réu não se baseou exclusivamente neste meio de prova, mas em convincente conjunto probatório, idôneo à demonstração da materialidade e autoria delitiva imputada aos apelantes.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento do policial em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

O enunciado Orientativo N. 32 do TJMT: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. ”

“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido da desnecessidade de realização de perícia para a configuração dos crimes de porte ou a posse de arma de fogo, munição ou acessório, considerando tratar-se de crime de mera conduta”.
(STJ - AgRg no REsp: 2051115 MG 2023/0035911-0, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

O regime de cumprimento da pena deve ser mantido no inicial fechado para o apelante, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

A fixação de indenização pelos danos causados à vítima do crime depende de pedido específico e discussão da matéria durante a instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Fabian Baltazar Sarramera Navarro e Miqueias Manoel Goncalves Lima
,

como incurso nas sanções do art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal e art. 244-B, da Lei no 8.069/1990,

respectivamente à pena de 08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 25 dias-multa e 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão e 50 dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública requer:
a)
a absolvição, por insuficiência de provas da autoria delitiva;
b)
a exclusão da majorante prevista no art. 157, §2o-A, inc. I, do Código Penal, sob a alegação de que a arma não foi apreendida e periciada, não restando comprovado o seu potencial lesivo;
c)
a readequação da pena-base referente ao crime de roubo, argumentando que o Magistrado não utilizou fundamentação idônea para exasperá-la;
d)
a readequação do regime inicial de cumprimento da pena;
e)
a exclusão da condenação de reparação de danos à vítima;
f)
a revogação da prisão preventiva do acusado Miquéias, sustentando que não há fatos contemporâneos que justifiquem a medida cautelar.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, opina pelo desprovimento o recurso (Id. 181148710).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“pelo provimento parcial do apelo, apenas para afastar a indenização fixada em favor da vítima
(Id. 185816162).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustenta a defesa que o reconhecimento dos apelantes pela vítima não atendeu ao imperativo legal,
in verbis:

Aduz, em síntese
,
que existe
“mácula insanável na realização da produção da prova durante a persecução, verifique-se patente fragilidade nos pontos de convicção relativos à autoria delitiva. Isso porque, os elementos acostados aos autos, consubstanciados na declaração da vítima e falho reconhecimento pessoal, são indeficientes à plena conclusão de culpa.”

De início, não assiste razão aos apelantes com relação ao pedido de absolvição por ausência de provas, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Narra à peça acusatória:

“No dia 28/4/2023, por volta das 20h40min, em via pública, nas proximidades da residência localizada na Rua Moreira Cabral, n. 603, Bairro Campinas, nesta urbe, os réus, cientes da ilicitude e reprovabilidade da conduta e agindo na mesma unidade de propósitos e desígnios com o adolescente WENGLETON MATEUS SANTOS MARTINS, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes a MOISÉS FERNANDES DE SOUZA, sendo o veículo VW/GOL, COR PRATA, ANO 2020, PLACA RFS-7G50/MT, avaliado em R$ 60.000,00, um relógio de pulso, avaliado em R$ 150,00, um pneu estepe completo, avaliado em R$ 400,00, uma bateria de aparelho celular, avaliada em R$ 120,00, um cabo de carregador, avaliado em R$ 80,00, um chaveiro com quatro chaves, avaliado em R$ 10,00, um pacote de cartões de visita, avaliado em R$ 80,00, sendo certo que apenas o veículo foi posteriormente recuperado e restituído ao proprietário.”

Cabe destacar, por oportuno, que a vítima Moisés Fernandes de Souza, ouvida em juízo, relatou que:

“
Trabalha como motorista de aplicativo. Que ALUÍSIO ligou solicitando uma corrida. Que chegou ao local e avisou via whatsapp que tinha acabado de chegar. Que ALUÍSIO entrou no veículo e se sentou no banco da frente. Que nisso chegaram 3 indivíduos, 2 deles armados
. Que apontaram as armas para eles, dizendo: “perdeu, perdeu”. Que não reagiu, atendeu ao pedido deles. Que os elementos assumiram a direção do carro.
Que não estavam com o rosto coberto.
Que os bandidos estavam muito nervosos e muito agressivos. Que levaram o seu veículo gol e alguns pertences que estavam dentro do automóvel. Que não notou a aproximação dos criminosos. Que os 3 chegaram a pé. Que os 3 entraram no veículo. Que 2 estavam armados. Que 1 assumiu a direção, o outro sentou-se no banco do passageiro, enquanto o terceiro se sentou no banco detrás. Que a ação dos criminosos foi muito rápida.
Que o seu carro foi encontrado pela polícia militar próximo a um supermercado. Que no local onde foi encontrado o seu veículo reconheceu 2 dos agentes. Que depois compareceu na “roubos e furtos”, onde reconheceu o terceiro agente, um venezuelano. Que os dois capturados com o veículo teriam confessado
”.
(Id. 181148699).

A corroborar extrai-se dos autos as declarações da vítima Aluísio Goulart de Moraes, que em juízo, declarou:

“
Ligou para Moisés, que trabalha como “uber”, solicitando uma corrida. Que Moisés foi até a porta da sua casa, para busca-lo. Que os 3 rapazes chegaram. Chegou um do lado do motorista e outro do seu lado, os 2 com arma na mão. Que mandaram eles descerem do carro. Que os agentes permaneceram com as armas apontadas para eles. Que eles (os criminosos) foram embora com o carro. Que os criminosos apontavam as armas para eles
. Que no local onde o veículo parou não estava escuro, tem um poste bem debaixo do seu portão. Que um dos criminosos em um garoto, rapaz do rosto fino, moreno”.
(Id. 181148699).

Essa compreensão fática também foi ajustada pela testemunha Herisson Santino Durães policial militar, durante sua oitiva em juízo, esclareceu que:

“
Estava de serviço, em escala extraordinária. Que a rede rádio emanou o acontecimento de um roubo de um veículo gol na região. Que depois da rede rádio ter narrado que dois suspeitos teriam subtraído veículo mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo, iniciaram várias diligências. Que momentos depois receberam a informação de que esse veículo estava próximo a um supermercado. Que se deslocou até o supermercado. Que no mercado encontraram o veículo, que estava na rua lateral, já sem uma das placas. Que foram averiguar nas câmeras de segurança qual o destino tomado pelas pessoas que chegaram com o veículo lá. Que observaram as imagens das câmeras pelo celular do dono do mercado. Que conseguiram ver pela imagem que dois cidadãos teriam saído desse veículo, e pelas vestimentas vimos que eram pessoas que ainda estavam dentro do mercado. Que já tinham evitado a entrada e saída daquele estabelecimento comercial e já tinham colocado as pessoas separadas até poderem olhar as imagens. Que pelas imagens conseguiram ver dois cidadãos saindo do veículo e indo em direção ao mercado
. Que pela vestimenta fez a separação deles. Que ouviram as narrativas das pessoas que estavam no entorno. Que ouviram o pessoal do supermercado e a vítima do roubo.

Que conduziram os réus, mas não encontraram arma de fogo.
Que na narrativa dos conduzidos, haveria um terceiro participante que não teria a nacionalidade brasileira.
Que não conseguiram encontram o mencionado suspeito. Que provavelmente esse cidadão teria ficado com a arma de fogo. Que acredita que um deles é menor. Que não se recorda dos nomes.
Que a vítima disse que dois enquadraram ele, mas havia um terceiro em uma moto. Que durante o momento da condução que eles falaram que tinham participado sim, mas que a arma não estava com eles
”.
(Id. 181148699).

Por sua vez, a testemunha Warllan Pereira da Silva, policial militar relatou que:

“Era comandante da equipe da força tática e foi a primeira equipe que localizou o veículo ali no bairro São José. Que o veículo estava estacionado ao lodo de um mercado. Que o carro estava sem as placas. Que fizeram a abordagem e identificação de todos que estavam dentro do mercado. Que fizeram entrevistas para tentar identificar quem estaria dentro do veículo.
Que conversaram com o proprietário do mercado e visualizaram as imagens das câmeras. Que identificaram pelas imagens que um deles se desfez da chave do veículo. Que um deles acabou confessando, dizendo que só teria pegado uma carona. Que identificaram um dos suspeitos e o outro acabou confessando que estaria no veículo como passageiro. Que pelas imagens deu para identificar ele despachando a chave. Que o réu MIQUEIAS teria dito para outro policial que estava de carona
”.
(Id. 181148699).

Como se vê, os testemunhos prestados tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo, apontam que o acusado Miquéias e o adolescente Wengleton, após praticarem o delito, se deslocaram com o carro da vítima Moisés Fernandes de Souza até o supermercado denominado ‘Super Baratão’, ocasião em que, após delações de terceiros e verificação das imagens das câmeras do estabelecimento pela equipe policial, foram presos em flagrante.

Durante a prisão, o adolescente Wengleton Mateus Santos Martins confessou o crime e relatou que o terceiro participante era um conhecido, de nacionalidade venezuelana. Posteriormente, o apelante e coautor Fabian Baltazar foi preso (cerca de um mês após o delito), praticando outro roubo, com o mesmo
modus operandi
. Na ocasião, a vítima do presente roubo foi chamada para fazer o reconhecimento, oportunidade em que esta (vítima Moisés Fernandes) confirmou que ele era um dos autores do roubo. (Termo de Reconhecimento).

Após detida análise dos autos e, em atenção às provas colhidas, vislumbra-se que a materialidade e a autoria do delito ficaram fartamente demonstradas pelo conjunto probatório, de modo que estão presentes os requisitos autorizadores da responsabilidade penal.

A materialidade está evidenciada através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de apreensão, termo de reconhecimento de pessoa e demais provas produzidas em inquisitório e contraditório.

Quanto a autoria, esta também é indene de dúvidas porquanto a prisão dos réus se deu em flagrante delito pouco tempo da prática delitiva, mormente porque perseguido por policiais militares, os quais já contavam com a informação de que havia ocorrido o roubo de um veículo VW/GOL, cor prata, ano 2020, placa RFS-7G50/MT. Ou seja, o conjunto probatório autoriza a prolação do decreto probatório.

Além disso, é cediço que a apreensão do agente em poder da “
res furtiva
” gera presunção de sua responsabilidade do crime, sobretudo quando não apresenta justificativa plausível para tal fato, o que, por si só, já configura forte vínculo entre a autoria e o evento criminoso, principalmente quando confirmado por outras provas, como ocorreu no caso dos autos.

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, principalmente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policias, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

É também a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
II -

O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER) Destaquei

Desta forma, considerando as declarações prestadas pela vítima e testemunhas em juízo, corroboradas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, verifica-se que a tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação, não comporta acolhimento.

Consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. [...]”
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Na mesma direção, o julgado abaixo destacado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA – DELITIVA

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito
."
(TJMT-N.U 0022004-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) Destaquei

Com igual conclusão, cito, ainda, o seguinte julgado
do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. (...) (...) 2
. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).
(STJ - AgRg no HC: 647779 PR 2021/0055850-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) Destaquei

Logo, diante do conjunto probatório formado pelos elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Igualmente, quanto a irresignação acerca do procedimento de reconhecimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, razão não assiste aos apelantes, pois, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva apenas quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...). Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: ‘
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’
. (...). ”
(STJ - AgRg no HC n. 730.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022
)
Destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO
. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. (...). 2.
Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima, em desacordo com o art. 226 do CPP, não constituiu o único elemento de prova, porquanto foi corroborado por outras provas independentes, consubstanciadas na apreensão de objetos e documentos da vítima em poder do acusado.
(...)”.
(STJ - AgRg no AREsp: 2165323 RJ 2022/0210679-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022) Destaquei

Sobre o tema, a jurisprudência do STF admite a valoração do reconhecimento presencialmente ou por fotografia, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal,
in verbis
:

“AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
(...) 1. (...),
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
. Precedentes
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022) Destaquei

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento desta Corte,
in verbis
:

“(...)
RECONHECIMENTO PESSOAL – INOBSERVÂNCIA AO ART. 226, DO CPP – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO CONFIRMADO ATRAVÉS DE DOCUMENTOS E PELA PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MÁCULA FULMINANTE AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA
”.
(N.U 1010563-81.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023) Destaquei

Aliás, essa é a orientação contida no Enunciado n. 29 do Incidente de uniformização de jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:
"As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova".

Portanto, contrariamente do alegado pelos recorrentes, não há que se falar em nulidade do seu reconhecimento tão somente pela inobservância dos preceitos estabelecidos no art. 226 do CPP, quiçá por suposto induzimento prévio, mormente ao fato de que a identificação coaduna-se com a integralidade dos elementos probantes colacionados.

De igual modo, não prospera a tese de afastamento da negativação da circunstância do crime “concurso de pessoas”, visto que
o Magistrado
a quo

agiu em conformidade com a orientação jurisprudencial de que a presença de duas causas especiais de aumento de pena no delito de roubo permite a utilização de uma delas na fixação da pena-base [concurso de agentes], a título de circunstância judicial desfavorável do art.59 do CP e a outra, na terceira fase da dosimetria da pena [emprego de arma de fogo].

A questão está pacificada no âmbito deste Sodalício, no sentido de que é permitida a utilização de uma dentre as causas de aumento de pena do crime de roubo como fundamento para recrudescimento da pena-base cuja redação dispõe,
in verbis:

“32.
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

Sendo assim, não há o que se falar em decote das vetoriais negativadas como pretende a defesa, nem tampouco, a readequação da pena-base, pois, constato que foi aplicada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Noutro viés, em

relação à majorante prevista no §2o-A do artigo 157

do Código Penal, sabe-se que:
“para a caracterização do delito de roubo majorado pelo emprego de arma é dispensável a apreensão e a perícia do instrumento se presentes outros elementos probatórios que demonstrem a sua efetiva utilização”
(STJ – AgRg no AREsp n. 1.843.257/TO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,DJe de 3.3.2023), como no caso dos autos.

Deste modo, a majorante do emprego de arma de fogo merece ser preservada, pois, apesar de o artefato não ter sido apreendido, as vítimas inquiridas durante a instrução foram categóricas em afirmar que os apelantes empregaram arma de fogo para promoverem a grave ameaça.

No que concerne à pretendida alteração do regime inicial de cumprimento da pena dos apelantes,
tem-se que a pretensão também não encontra guarida, uma vez que
“
fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 8 anos, impõe-se a fixação do regime inicial fechado, sobretudo quando reconhecida a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao juiz da execução tecer uma melhor análise da detração
, levando em consideração os requisitos – inclusive subjetivos – necessários para eventual progressão de regime [...]”
(N.U 1009127- 18.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) Destaquei

Da mesma forma, não há que se falar em revogação da prisão preventiva do acusado Miquéias, isso porque o Juízo
a quo
manteve a segregação cautelar do recorrente Miqueias, sob os mesmos argumentos que utilizou para decretá-la:
“
Diante do regime inicial de cumprimento de pena fixado (fechado), considerando a reincidência do réu Miqueias Manoel Gonçalves Lima e que o réu permaneceu segregado durante o curso do processo, não havendo modificação fática que justifique a soltura, mantenho a prisão preventiva do denunciado, nos termos do art. 316, caput, do CPP
.” Id. 181148699.

Por fim, a defesa postulou a exclusão do valor fixado a título de indenização pelo dano causado pela ação delitiva, sobretudo porque durante a instrução processual não houve debate específico sobre os valores cabíveis, o que configura cerceamento de defesa, bem como porque foi fixado de forma desproporcional à situação financeira dos réus.

De fato, não obstante tenha constado em pedido expresso na denúncia e reiterado em sede de alegações finais, a indenização pelos danos causados às vítimas não foi objeto de amplo debate ao longo da instrução processual, inviabilizando, portanto, aprofundamento meritório na questão, mormente porque não há nos autos lastro probatório mínimo a indicar o prejuízo causado pelo crime.

Sobre o tema, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca do procedimento para a fixação da indenização civil:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público.
A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691) Destaquei

Logo, inexistindo debate aprofundado sobre a questão no curso do processo e não demonstrada a extensão dos danos sofridos pela vítima em decorrência da ação delitiva, torna-se inviável a condenação ao pagamento de valor mínimo de indenização.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, para excluir o valor mínimo de indenização fixado na sentença, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024